Tribunal: TJSP
Processo: 1008005-87.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Contrato Administrativo – Retenção de pagamento por produtos fornecidos em decorrência de situação fiscal irregular – Inadmissibilidade – Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF – Hipótese não prevista na Lei de Licitações – Ato coator configurado – Sentença concessiva da segurança mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Contrato Administrativo – Retenção de pagamento por produtos fornecidos em decorrência de situação fiscal irregular – Inadmissibilidade – Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF – Hipótese não prevista na Lei de Licitações – Ato coator configurado – Sentença concessiva da segurança mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.